Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou "PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “Procedimento cirúrgico de Artroplastia total de quadril bilateral simultânea”.
2. O recorrente requer a fixação de prazo para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial, alegando que a demora pode agravar o seu quadro clínico. Requer o benefício da justiça gratuita.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 52310056). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 53899341).
5. Gratuidade de Justiça. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
6. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
7. O recorrente está cadastrado no SISREG III desde 26/01/2023, classificado como risco AMARELO - urgência pela Secretaria de Saúde do DF, ou seja, está aguardando por mais de 400 dias a realização da intervenção cirúrgica prescrita, ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL BILATERAL SIMULTÂNEA.
8. O FONAJUS - Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Resolução no 107, de 6 de abril de 2010), aprovou em 15.06.2023 o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
9. No caso, a excessiva espera para a realização da intervenção cirúrgica enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito do usuário à assistência médica reclamada e afastar o seu sofrimento. No mesmo sentido: acórdão no 1798952, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.
10. Outrossim, no tocante à fixação do prazo, considerando que parte dos recursos de saúde está destinada ao combate da emergência de saúde pública decorrente da epidemia de dengue, por força do Decreto Distrital no 45.448, de 25/01/2024, reputo pertinente estabelecer o prazo em 60 (sessenta) dias, porquanto a intervenção cirúrgica prescrita exige internação.
11. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, para o Distrito Federal fornecer ao autor a CIRURGIA - ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL BILATERAL SIMULTÂNEA, na forma prescrita, sob pena de cominação de multa diária. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.